Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0724428-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autora(s): HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES Ré(s) : NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================== A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. A pretensão da parte autora, qualificada como gerente de vendas e ex-sócia da empresa requerida, PHENIXBR CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., visa rescindir a sentença transitada em julgado sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica, do artigo 239[2] e §1o e artigo 242[3] e §2o e “caput” do artigo 104[4], todos do CPC , com fundamento no artigo 966, V, do CPC, aduzindo que a outra sócia, Margarida Lima Franco, sua mãe, que foi citada na oportunidade como sócia-administradora e representante legal da empresa, teria sido afastada em razão de adjudicação de suas cotas à autora., apesar da citação por edital, atuação da Curadoria Especial e o disposto no art. 239 §1o, do CPC, de que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Requereu a concessão/manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo atribuído à causa o valor de R$961.437,68 (novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos). Houve o reconhecimento da revelia da empresa no juízo de origem e sentença, condenando a empresa ao ressarcimento dos valores pagos a título de honorários pela prestação dos serviços, bem como dos valores pagos à Receita Federal a título de juros de mora e multa, incidentes sobre os tributos objeto do contrato de prestação de serviços, devidamente corrigidos. Apelação interposta pela empresa PHENIXBR foi julgada nos termos do acórdão no 1244410, da Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, pela 7a Turma Cível, com a sentença mantida, à unanimidade, ratificando a responsabilidade da empresa pela inexecução no contrato e os seus consequentes efeitos, tendo ressaltado os efeitos da revelia quanto à matéria fática do caso, conforme previsão do art. 344, do CPC[5], mas também considerando a prova juntada referente à comprovação da obrigação assumida e pagamentos realizados. Eis o teor do acórdão no 1244410: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INADIMPLENCIA DA RÉ RECONHECIDA. ART. 85 CPC. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Cível. 1.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento de inadimplemento contratual da apelante, devendo esta suportar os encargos moratórios previstos no contrato. 1.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à ré, pois a sentença de procedência do pedido também se baseou em documentos juntados aos autos que demonstram as obrigações assumidas e os valores recebidos pela apelante, o que afasta suas alegações. 2. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa 3. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 4. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência dentro dos limites legais não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido. 5. Apelação cível conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1244410, 07007035120198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Interposto Recurso Especial (ID 37588872, págs. 157-161/200) pela empresa PHENIXBR, datado de 26 de maio de 2020, apenas para reduzir a verba honorária arbitrada, já sob a administração da autora Heive, foram pagas regularmente as custas processuais conforme se verifica no comprovante de pagamento (ID 37588872, pág. 163/200) e Termo de Autuação (ID 37588872, pág. 166/200, de 29 de maio de 2020). Porém, o recurso restou inadmitido (decisão da Presidência ID 37588872, pág. 176-178/200), constando certidão de trânsito em julgado em 24 de julho de 2020 (ID 37588872, pág. 182/200). Iniciado o cumprimento de sentença (ID 37588872, pág. 198/200), deu-se à causa o valor de R$918.715,00 (novecentos e dezoito mil setecentos e quinze reais). Na decisão ID 37588874, pág. 14/80, foi feita a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito, na forma do art. 523 §1o, do CPC[6], tendo a empresa executada oferecido bens à penhora (ID 37588874, pág. 18-25/80), no montante apontado de R$949.184,70 (novecentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos), que não foram aceitos pelo credor (ID 37588875, pág. 33/60). A empresa executada foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 3% do valor corrigido da causa (decisão ID 37588876, pág. 26-27/120). Apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela credora e ora requerida, sob a alegação de desvio de finalidade e uso da pessoa jurídica para blindagem ao patrimônio dos sócios, o mesmo restou deferido na decisão ID 37588877, pág. 14-15/363) estendendo o cumprimento de sentença aos sócios da empresa devedora. Opostos embargos de declaração alegando nulidade da citação na fase de conhecimento, correndo o processo à revelia, “por ter sido citada pessoa que não fazia parte do quadro societário e nem era seu representante legal”, em que ressalta a possibilidade de conhecimento da matéria na forma do art. 525, §1o, do CPC[7], em impugnação ao cumprimento de sentença, foram rejeitados na decisão de ID 37588877, pág. 120-121/363. Houve também apresentação de exceção de pré-executividade pela autora (ID 37588877, pág. 190-202/363) apontando ausência de citação e nulidade absoluta por ausência de citação válida da empresa devedora, na pessoa de sua representante legal, à época, o que foi impugnado pela exequente, ora requerida. Consta decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 37588877, pág. 220-223/363), no cumprimento de sentença, que a autora possui contas bancárias diversas da que recebia salário, não sendo comprovado que o salário recebido junto à Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A seria sua única fonte de renda, momento em que a autora Heive foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, do CPC[8]. Decisão no Agravo de instrumento no 0705129-07.2022.8.07.0000 (ID 37588877, pág. 240-244/363), da Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, interposto pela autora Heive sob alegação de nulidade da citação em nome da executada Margarida Lima Franco, apresentada como Advogada e sócia-administradora da empresa, tema já enfrentado no juízo de origem, na sentença e impugnação à penhora, indeferiu pedido efeito suspensivo. No julgamento de mérito desse mesmo agravo, consoante acórdão no 1422633, a decisão recorrida foi mantida, à unanimidade, conforme a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE DEFESA. REJEITADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DE CITAÇÃO. MÁTERIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGIR DE MODO TEMERÁRIO. VERIFICADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inobstante as alegações da executada/agravada de que o juízo a quo não teria admitido a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/recorrente, ao argumento de que a d. Juíza de primeiro grau teria entendido não ser mais cabível tal modalidade de defesa no cumprimento de sentença, verifica-se que, muito embora a ilustre Julgadora a quo tenha tecido considerações nesse sentido, acabou, ao final, por rejeitar a defesa por outro motivo. 1.1. Em outras palavras, a d. Juíza a quo consignou que, ainda que se admitisse o incidente, o seu âmbito de cognição ainda permanece restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas.1.2. Nesse cenário, aplicou a multa de litigância de má-fé à executada, ora recorrente, por entender que as matérias aventadas na exceção já haviam sido, todas elas, enfrentadas pelo Juízo. 2. Destaca-se que, não obstante inexistir preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, já que são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem ser conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. 2.1. Diante desse cenário, nota-se que a tese recursal de nulidade da citação da fase de conhecimento da sociedade empresária devedora, da qual a ora executada/agravante figurou, em dado momento, como integrante do quadro societário, já restou devidamente enfrentada na origem por meio de decisões não impugnadas oportunamente. 3. No que diz respeito à litigância de má-fé, restou suficientemente demonstrado nos autos o comportamento da executada/recorrente em agir de forma temerária ao provocar o juízo várias vezes com a reanálise de fatos outrora decididos, incorrendo, portanto, na hipótese do art. 80, inciso V, do CPC. 4. O pedido formulado em sede de contrarrazões revela-se inadmissível, à medida em que a via eleita utilizada é inadequada, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. 5. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1422633, 07051290720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Conforme Documento 3, Contrato Firmado entre a Gontijo Neves Advogados Associados, atual Neves Sociedade Individual de Advocacia, e a empresa requerida, à época denominada Consultoria Brasil Ltda. (ID 37588864, pág. 47/80), em 16 de maio de 2014, a representante legal da empresa foi Margarida Lima Franco Dantas, OAB/DF 17.152, sócia-administradora somente, mesma Advogada que apresentou resposta no Agravo de Instrumento no 0702132-56.2019.8.07.0000 assinando a petição como Advogada da empresa PHENIXBR (conforme ID 37588872, pág. 10/200). Na terceira alteração contratual da empresa PHENIXBR (ID 37588876, pág. 89/120) esta passou a denominar-se CONSULTORIA BRASIL. À luz dos fatos e documentos dos autos, a autora, Heive Ananda Franco Valadares consta como sócia da empresa condenada (documento de ID 37588871, pág. 53/70) no qual consta como capital social da empresa o montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Nos termos do Auto de Adjudicação de 4 de abril de 2019, consta como sócia majoritária referente aos bens penhorados mencionados nos autos eletrônicos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0044496-04.2007.8.07.0001, discriminando 1250 cotas da executada perante a sociedade PHENIXBR (ID 37588872, pág. 87/200). Foi juntada a Quinta Alteração Contratual da empresa PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-ME (ID 37588872, pág. 89-91/200), datada de 12 de junho de 2019, com registro de que a sócia-administradora anterior, Margarida Lima Franco retirou-se da sociedade quando a sócia Heive Ananda Franco Valadares passou a sócia-administradora da empresa, recebendo as quotas em seu favor com o capital social de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente à totalidade das 25.000 cotas. Foi juntado contrato de constituição de comércio de Bar e Restaurante (ID 37588876, págs. 41-44/120) em que a autora consta como sócia e detentora de 95% das cotas da empresa, totalizando à época da assinatura, 01 de setembro de 2004, R$23.750 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais). Registre-se manifestação oportuna no processo de origem, no 0700703-51.2019.8.07.0001 da antiga sócia-administradora, Margarida Lima Franco, OAB 17152, em causa própria e representando a empresa ré, PHENIXBR, reconhecendo ser à época da propositura da ação originária a sua administradora, pronunciando-se pela desnecessidade de representação visto que atuou em causa própria ainda como administradora da empresa, subscrevendo a petição. A autora juntou comprovante de rendimentos (ID 37588877, pág. 36-37/363) em que informa salário mensal de agosto/2021 e setembro/2021, de R$5.952,00 brutos e total líquido de R$4.137,53 e R$4.561,23, respectivamente, além de possuir limite de cartão de crédito superior a R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). Apurado que a autora possui veículo Chevrolet Tracker LT ano 2020, modelo 2021, conforme informações do RENAJUD juntado (documento ID 37588877, pág. 140 e 148, com alienação fiduciária). No contrato informado junto ao Banco GM S/A (ID 37588877, pág. 282/363), demonstra condição econômico-financeira de arcar com pagamento de prestação mensal de financiamento de R$1.879,91 (um mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos). Além de toda a situação relatada acima, referente à situação-condição de hipossuficiência para justificar os benefícios da Justiça Gratuita, impõe-se destacar que conforme Declaração do Imposto de Renda junto à Receita Federal do Brasil exercício 2021, juntada aos autos (ID 37588877, pág. 269-276/363), a autora Heive, no “campo” ocupação de “empregada de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras”, informou que recebeu de rendimentos de pessoa jurídica R$187.629,04 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e quatro centavos) e teve como imposto retido na fonte o valor de R$32.423,29 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), com registro de 13o salário no montante de R$11.151,34 (onze mil cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos). Ampara o pleito da rescisória a situação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC[9]). Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença, nessa análise de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. O cabimento da via excepcional escolhida, com base no art. 966, inciso V, CPC, violação manifesta/flagrante da norma jurídica, a configurar repulsivo “error in judicando”, decisão teratológica, “prima facie” não merece A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[10], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. A Justiça Gratuita deve ser conferida àqueles que, necessária e comprovadamente, sejam hipossuficientes. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, no caso concreto, considerando a ação autônoma de impugnação escolhida; que não se confunde com nova instância recursal; e ainda considerando que a lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, à luz da situação-condição econômico-financeira demonstrada nos documentos dos autos, pela capacidade de aquisição de veículo de padrão superior, GM TRACKER 2021, das informações trazidas nos contratos sociais como detentora da maioria das cotas da empresa devedora, padrão social pelos locais de residência aferidos e, em especial sua Declaração Anual de Imposto de Renda junto à Receita Federal, do exercício de 2021 (ID 37588877, pág. 269-276/363) nos termos do art. 5o. inciso LXXIV da CF/88[11] e art. 932, I, do CPC[12], impõe-se o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC[13], que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Oportunizada a emenda para a autora, após o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça, pagar as custas processuais da ação autônoma de impugnação escolhida, e observar o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”[14], sob pena de indeferimento da inicial; consoante certidão de ID 39268982, decorreu o prazo sem que a parte autora cumprisse a emenda, quedando-se inerte, ou seja, não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito determinados. É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC[15] o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código[16]. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 38203838). A autora não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (ID 39268982), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o[17] em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ademais, à luz do disposto no art. 321, do CPC, “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I[18] e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[19], INDEFERE-SE a petição inicial da ação rescisória e JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC[20], em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo, porém, de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [3] Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.[4] [5] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. [6] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [7] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; [8] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [9] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [12] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [13] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [14] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 . [15] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [16] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [17] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [18] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [19] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [20] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) e X - nos demais casos prescritos neste Código.